Tribunal: TJPA
Processo: 0809946-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6029 - Perdimento de Bens
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809946-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: J DE N PINGARILHO NETO LTDA, PANETTOS INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA, JOAO DE NAZARE PINGARILHO NETO, LARISSA DE OLIVEIRA MOREIRA PINGARILHO, JOAO VICTOR DE OLIVEIRA PINGARILHO, MASSAMIX INDUSTRIA DE PANIFICACAO E COMERCIO LTDA, PANIFICADORA MASSAMIX LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0809946-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MASSAMIX INDUSTRIA DE PANIFICACAO E COMERCIO
LTDA E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO
DE FATO.

INDÍCIO DE CONFUSÃO EMPRESARIAL. FRAUDE AO FISCO E ABUSO DE PERSONALIDADE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. BLOQUEIO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MASSAMIX INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA e OUTROS
contra decisão do
MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém,
que, em
Ação Cautelar Fiscal
promovida pelo
Estado do Pará,
reconheceu a formação de grupo econômico de fato entre os agravantes e a empresa devedora
L. DE OLIVEIRA MOREIRA PANIFICADORA,
determinando a indisponibilidade de bens e o bloqueio patrimonial para garantir a satisfação de crédito tributário de R$ 2.691.168,06 (dois milhões, seiscentos e noventa e um mil, cento e sessenta e oito reais e seis centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos que atestem a formação de grupo econômico de fato entre as empresas e pessoas físicas envolvidas; (ii) determinar se a decisão que impôs medidas cautelares de indisponibilidade, restrição e bloqueio de bens, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização de grupo econômico,
“impõe-se a demonstração de que a empresa pertencente ao grupo de sociedades esteja sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, ou, ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores
(STJ – REsp 1266666/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)”;

4.

Assim, é imprescindível observar a existência de uma relação de coordenação entre as sociedades que compõem determinada atividade empresarial, caracterizada pelo exercício de atividades complementares e pela atuação conjunta na realização de objetivos comuns, sob a direção de um mesmo centro de decisão. Ademais, podem ser considerados fatores como a identidade de sócios e/ou familiares, o uso do mesmo endereço empresarial, relações comerciais estreitas, e a divisão de tarefas ao longo de uma cadeia produtiva;

5.

Após minuciosa análise do caso em questão e do conjunto probatório constante nos autos de origem, constata-se a existência de vínculos familiares entre os sócios das empresas envolvidas, além do uso comum do mesmo nome fantasia, endereço e canais de comunicação. Verifica-se também a realização de transações financeiras cruzadas e o esvaziamento de patrimônio. Esses elementos evidenciam uma atuação conjunta das agravantes, com o objetivo de frustrar a recuperação de créditos tributários, o que corrobora a alegação de formação de um grupo econômico;

6.

A parte agravante não apresentou provas suficientes para desconstituir os elementos que fundamentaram a decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas e superficiais;

7.

Logo, o procedimento cautelar fiscal, previsto na Lei nº 8.397/92, justifica-se para resguardar a execução da dívida ativa quando há indícios de atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito tributário;

8.

Dessa forma, compreendo que a decisão ora impugnada está em conformidade com a legislação vigente e com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se vislumbrando a probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela parte agravante a justificar o provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento de grupo econômico de fato para fins de responsabilidade tributária depende de elementos que indiquem a direção comum, confusão patrimonial e atuação coordenada entre as empresas envolvidas;

2.

A indisponibilidade de bens é medida cabível em sede de cautelar fiscal quando há indícios de fraude ou tentativa de evasão fiscal.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 124; Lei nº 8.397/1992, art. 2º, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1266666/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 09.08.2011

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e
negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão Ordinária
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e
um
dias do mês de
outubro
do ano de dois mil e
vinte e quatro
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MASSAMIX INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA E OUTROS
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
, nos autos da
AÇÃO CAUTELAR FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA (proc. n. 0807190-55.2023.8.14.0051)
, proposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor dos agravantes.

Contextualizando os fatos, o Fisco estadual ajuizou a referida ação alegando que os agravantes formaram um grupo econômico com o propósito de impedir a recuperação de créditos tributários devidos por
L. DE OLIVEIRA MOREIRA PANIFICADORA,
que totalizam o valor de R$ 2.691.168,06 (dois milhões, seiscentos e noventa e um mil, cento e sessenta e oito reais e seis centavos).

Sustentou que uma nova empresa, "
J DE N PINGARILHO NETO LTDA
", foi criada, mantendo o mesmo nome fantasia, endereço e atividade econômica da devedora original.

Alegou ainda que funcionários da devedora foram transferidos para a nova empresa, que opera juntamente com as empresas
MASSAMIX INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
e
PANIFICADORA MASSAMIX LTDA
, utilizando a mesma estrutura e compartilhando o mesmo objeto social.

Destacou que o passivo tributário da devedora supera 30% de seu patrimônio, o que justificaria a medida cautelar, reforçada pela alegação de atos fraudulentos. Segundo o Fisco, desde 2017, os créditos inadimplidos começaram a ser inscritos em dívida ativa, sendo a maior parte relativa ao ICMS declarado e não pago. Conforme diligência do SISBAJUD, houve esvaziamento do patrimônio da devedora, substituída pela nova empresa, que atua no mesmo local.

Apontou que apresentou provas como fotografias e transações via PIX e maquinetas de cartão que indicam desvio de valores para a nova empresa. Além disso, a devedora demitiu a maioria de seus funcionários, enquanto a nova empresa aumentou seu quadro de 22 para 86 empregados entre 2022 e 2023.

Afirmou que a
MASSAMIX INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
, administrada por João de Nazaré Pingarilho Neto, cunhado do fundador da empresa devedora, e a
PANIFICADORA MASSAMIX LTDA
, compartilham o mesmo grupo econômico de fato, endereços e objeto social.

Diante do contexto fático, o ente estadual requereu a concessão de medida liminar para o reconhecimento de grupo econômico, o bloqueio de valores pela modalidade 'teimosinha', o bloqueio de veículos e a decretação de indisponibilidade de bens.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão declarando a ineficácia da personalidade jurídica das requeridas, reconhecendo a existência de grupo econômico de fato entre as empresas indicadas pelo Fisco, deferindo, ainda, o pedido de indisponibilidade de bens, restrição sobre veículos e imóveis, bem como o bloqueio de valores, via SISBAJUD, no montante de R$ 2.691.168,06 (dois milhões, seiscentos e noventa e um mil, cento e sessenta e oito reais e seis centavos).

Inconformado com os termos decisórios, os recorrentes interpuseram o presente recurso (ID nº 14728372 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono das recorrentes, de forma sucinta, defende que a decisão interlocutória deve ser cassada, visto que foi proferida sob significativa influência dos argumentos apresentados pelo agravado, sem a devida observância dos requisitos legais e jurisprudenciais necessários à caracterização de grupo econômico.

Prossegue afirmando que as empresas e pessoas físicas envolvidas na lide foram, de forma equivocada, consideradas como integrantes de um grupo econômico, unicamente pelo fato de os sócios das empresas manterem vínculos de parentesco e familiar.

Assevera que não há, nos autos, qualquer prova de práticas comuns de gestão, atuação conjunta na geração de fato gerador tributário, confusão patrimonial, comunhão de quadro societário ou de contador, elementos indispensáveis para a configuração da solidariedade, conforme já consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, salienta que as empresas recorrentes estavam em tratativas com a Procuradoria Geral do Estado para formalizar acordo referente a débitos originários da
L DE OLIVEIRA
, quando foram surpreendidas pela propositura da ação cautelar

Por fim, destaca que o provimento do presente recurso visa evitar danos irreparáveis à atividade empresarial, como a paralisação total dos negócios, a demissão de mais de 90 (noventa) empregados diretos, além dos imensos prejuízos que a manutenção da medida poderá acarretar aos proprietários das empresas.

Assim, requereram a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão
a quo
. E, no mérito, o provimento do recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID nº 14798815 - Pág. 5
, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº 15057249 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos. (ID nº 15104644 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

O ponto central da controvérsia reside na análise da decisão agravada, que reconheceu a existência de grupo econômico de fato, englobando as pessoas jurídicas: L. de Oliveira Moreira Panificadora, Massamix Indústria de Panificação e Comércio Ltda., J. de N. Pingarilho Neto Eireli, Panificadora Massamix Ltda., e Panettos Indústria de Panificados.

A decisão determinou o arresto cautelar dos valores existentes nas contas bancárias dos agravantes, a ser realizado por meio do SISBAJUD, até o limite do crédito de R$ 2.691.168,06 (dois milhões, seiscentos e noventa e um mil, cento e sessenta e oito reais e seis centavos). Além disso, foi determinada a restrição de transferência de propriedade de veículos em nome dos recorrentes, por meio do RENAJUD, bem como a indisponibilidade de bens móveis e imóveis, conforme o disposto no artigo 4º da Lei nº 8.397/1992.

Pois bem.

O procedimento cautelar fiscal está disciplinado na Lei nº 8.397/92 e tem como finalidade garantir a execução da dívida ativa da Fazenda Pública. Quando se verifica que o contribuinte está agindo de modo a comprometer a recuperação do crédito público, seja por meio da dilapidação de seu patrimônio ou pela tentativa de se ausentar para evitar o pagamento do débito, a Fazenda Pública pode requerer a medida cautelar fiscal.

Assim, a Lei nº 8.397/92, em seu art. 2º, inciso IX, dispõe,
in verbis
:

“Art. 2º - A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor:

(...)

IX – pratica outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito”

Nesse contexto, para a concessão da medida cautelar, deve-se demonstrar tanto a probabilidade do direito alegado quanto o perigo na demora, conforme o disposto no art. 2º, inciso IX, da Lei nº 8.397/92 e no art. 301 do Código de Processo Civil, o que passo a analisar.

Como é de conhecimento geral, o grupo econômico pode ser constituído de fato ou de direito, caracterizando-se quando uma ou mais empresas, apesar de possuírem personalidade jurídica própria, estão sob a direção, controle ou administração de outra, formando um conglomerado empresarial. Para fins de responsabilidade tributária, essas empresas são solidariamente responsáveis pela dívida fiscal.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização de grupo econômico,

“
impõe-se a demonstração de que a empresa pertencente ao grupo de sociedades esteja sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, ou, ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores

(STJ – REsp 1266666/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)”

Logo, deve ser observada a existência de uma relação de coordenação entre as sociedades integrantes de determinada atividade empresarial, mediante o exercício de atividades complementares e com a participação em conjunto para realização de objetivos comuns sob o comando de um mesmo centro de decisão. Além disso, também podem ser consideradas a identidade dos sócios e/ou familiares, mesmo endereço empresarial, relações comerciais próximas, divisão de tarefas dentro de uma cadeia de produções.

No presente caso, à luz dos elementos destacados pelo Fisco estadual e do conjunto probatório constante dos autos nos autos de origem, consideram-se presentes os fatos que justificaram o deferimento do pedido liminar na origem.

Inicialmente, nota-se que há semelhança entre os
objetos sociais
das empresas envolvidas.

A devedora principal,
L. DE OLIVEIRA MOREIRA PANIFICADORA
, possui como atividade: “padaria e confeitaria com predominância de revenda comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares” (ID nº 92193394 - Pág. 1).

A empresa
J DE N PINGARILHO NETO LTDA
., em evidente similitude, tem cadastrada as mesmas atividades, conforme se depreende do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral em ID nº 92203546 - Pág. 1).

As empresas
PANIFICADORA MASSAMIX LTDA
e
MASSAMIX INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
atuam no mesmo setor de panificação, com atividades de “
Padaria e confeitaria com predominância de revenda” (ID nº’s 92193399 - Pág. 1 e 92193402 - Pág. 1).

Por fim, a empresa
PANETTOS INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA
., que inicialmente desenvolvia atividades relacionadas ao comércio de carnes, alterou seu objeto social em 2015 para incluir a atuação no ramo de panificação e confeitaria, com ênfase na revenda de produtos alimentícios (ID nº 92570679 - Pág. 3).

Com relação aos
quadros societários
, há clara demonstração de que são formados por pessoas pertencentes à mesma família.

Conforme se infere dos autos, a empresa devedora
L. DE OLIVEIRA MOREIRA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO
, foi constituída em 2015 por
LUCAS DE OLIVEIRA MOREIRA.
O sr.
Lucas
é irmão da sra
. Larissa de Oliveira Moreira Pingarilho
e cunhado de
João de Nazaré Pingarilho Neto
, que também integram outras empresas do grupo.

A PANIFICADORA MASSAMIX LTDA

tem como sócios
João de Nazaré Pingarilho Neto
e sua esposa
Larissa de Oliveira Moreira Pingarilho.
A empresa
MASSAMIX INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
foi fundada pelo Sr.
Lucas
, contudo, posteriormente, a administração passou a ser exercida por
João de Nazaré Pingarilho Neto
, com a colaboração de
Larissa
(ID nº 92193393 - Pág. 46).

A empresa
J DE N PINGARILHO NETO LTDA
tem como sócio administrador o sr.
João de Nazaré Pingarilho Neto
(ID nº 92193421 - Pág. 3).

A empresa
PANETTOS INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA
tem como sócio-administrador
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA PINGARILHO
, filho de
JOÃO DE NAZARÉ PINGARILHO NETO.
Constituída originalmente em 2003, a empresa passou por modificações societárias em 2015, com a entrada de
LARISSA DE OLIVEIRA MOREIRA PINGARILHO
e
LUCAS DE OLIVEIRA MOREIRA
no quadro societário. Em 2022, restaram como sócios apenas
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA PINGARILHO
e
IDERVAN NUNES ALMEIDA
(ID nº 92570674).

No que tange ao
endereço
das empresas cujo grupo econômico foi reconhecido, verifica-se que a
L. DE OLIVEIRA MOREIRA PANIFICADORA
está localizada na
Av. Borges Leal, nº 2658, bairro Aparecida, Santarém/PA
.

Conforme se depreende dos autos, todas as empresas envolvidas operam ou operaram nos mesmos endereços, com destaque para a
Av. Borges Leal, nº 3169 e nº 2658.

Além disso, é possível constatar que as empresas utilizam o mesmo nome fantasia, "
MASSAMIX"
, assim como os mesmos endereços de e-mail: massamix@hotmail.com, rcleutosilva@hotmail.com e caroll.stm@hotmail.com, e compartilham os números de telefone (93) 3522-6173 e (93) 3522-1379, evidenciando a coordenação entre elas e a centralização das operações por meio dos mesmos canais de comunicação.

Ademais, consta nos autos a emissão de cupons fiscais em nome da empresa
L. DE OLIVEIRA MOREIRA PANIFICADORA
, nos quais os comprovantes de transações indicam como beneficiária a empresa
J. DE N. PINGARILHO NETO LTDA
. De forma semelhante, a chave PIX da
MASSAMIX PANIFICADORA
está vinculada à empresa
J. DE N. PINGARILHO NETO LTDA
(ID nº 92193393 - Pág. 12).

Ademais, consta nos autos de origem a comprovação, por meio de cupom fiscal e comprovante de pagamento com cartão de crédito, ambos datados de 10 de maio de 2023, de que, embora a venda tenha sido realizada pela empresa
J. DE N. PINGARILHO NETO LTDA.,
a beneficiária do pagamento foi a empresa
PANETTOS INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA
(ID nº 92570674 - Pág. 3).

Portanto, no presente caso, os fatos evidenciam a constituição de um grupo econômico com o objetivo de fraudar o fisco, o que acarreta a responsabilidade tributária solidária das empresas agravantes.

Ressalte-se que a parte agravante refuta os elementos probatórios apresentados pelo agravado mediante alegações genéricas e superficiais, sem apresentar qualquer comprovação capaz de justificar a suspensão da decisão
a quo
.

No contexto dos autos, aplica-se o artigo 124 do Código Tributário Nacional (CTN), no qual se encontram previstas hipóteses em que o débito tributário pode ser exigido de pessoa diversa do sujeito passivo, porém responsável solidariamente. Vejamos:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

A existência de um grupo econômico de fato, ainda que composto por empresa constituída que não tenha participado diretamente do fato gerador, enseja a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, implicando na responsabilidade tributária solidária de todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo, bem como dos respectivos administradores de fato, pelos valores executados.

Resta demonstrado o perigo da demora a autorizar a concessão da medida cautelar, qual seja, a existência de uma dívida no montante de R$2.691.168,06 (dois milhões, seiscentos e noventa e um mil, cento e sessenta e oito reais e seis centavos), bem como, a evidente dificuldade do fisco em obter o seu pagamento, restando caracterizadas a situação prevista, no inciso IX do art. 2º da Lei nº 8.397/92.

Nesse sentido, em situações semelhantes já decidiu está Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA EXECUÇÃO FISCAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. MÉRITO.
EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DEFERIDA. ART. 2º, INCISO IX, DA LEI Nº 8.397/92. CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE EMPRESAS E ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808349-31.2019.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CAUTELAR FISCAL. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DA MEDIDA CAUTELAR FISCAL POR NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA.
MÉRITO. TRIBUTÁRIO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. PESSOA JURÍDICA QUE POSSUI SEDE EM UMA DAS LOJAS DE EMPRESA DEVEDORA DO FISCO ESTADUAL E COM OBJETO SOCIAL SEMELHANTE INDÍCIO DE CONFUSÃO EMPRESARIAL; FRAUDE AO FISCO E ABUSO DE PERSONALIDADE
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CAUTELAR FISCAL POR AUSÊNCIA DE PROVA LITERAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS QUE SE JUSTIFICA ANTE A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO GERENTE. EM CASO DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

2. MÉRITO.

2.1. DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO.

2.1.1.
Confrontando as informações e os documentos carreados na exordial, verifica-se que há fortes indícios de que a primeira agravante integra o mesmo grupo econômico de fato com as outras discriminada na peça vestibular, uma vez que possui similaridade quanto o objeto social e mesmo ramo de atividade da que era desenvolvida pela empresa BELÉM IMPORTADOS LTDA, personagem central que figura como pessoa jurídica base.

(...)

2.2. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

2.2.1. A existência de grupo econômico de fato, integrado por empresa constituída ainda que não tenha participado da ocorrência do fato gerador, enseja a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade tributária solidária de todas as pessoas jurídicas que o compõe, como dos respectivos administradores de fato, pelos valores executados.

2.2.2. Ao que tudo indica, a hipótese aqui tratada, trata-se, em verdade, de arranjo empresarial informal, predisposto a dissimular a dispersão da mesma atividade econômica desenvolvida de forma horizontalizada, apenas ficticiamente distribuídas entre pessoas jurídicas diversas com intuito reduzir a carga tributária em flagrante evasão fiscal assim também dificultando o sucesso dos feitos executivos fiscais. Nesse desiderato, revela-se necessária a manutenção da primeira agravante no polo passivo da ação, bem como a medida constritiva em relação a si.

(...)

3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (2250546, 2250546, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-09-25)

Por fim, esclareço que não há informações suficientes e sobre o suposto acordo com a PGE que justifiquem a alteração do entendimento aqui exposto. Noutra ponta, verifico que essa questão foi levantada na contestação, sem que, até o momento, tenha havido manifestação do juízo de primeiro grau a respeito desse ponto específico. Assim, não compete à segunda instância examinar argumentos que, por força das normas de competência funcional, devem ser apreciados inicialmente no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Assim, compreendo que a decisão ora impugnada está em conformidade com a legislação vigente e com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se vislumbrando a probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela parte agravante a justificar o provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 21/10/2024